Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724313-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: GOES &amp; NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, LUIZA SOUSA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação cominatória c/c compensatória por danos morais” sob o n. 0725009-16.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir que a parte Ré realize cobranças por telefone ou e-mail, nos seguintes termos: Recebo a emenda retro. A autora alega que não tem qualquer relação jurídica com a parte ré e vem sendo alvo de incessantes cobranças. Ocorre que em se tratando de escritório aparentemente especializado em cobranças é plenamente razoável que tenham adquirido algum crédito por cessão ou outro instrumento jurídico semelhante, o que garante, em tese, eventual direito de cobrança, sem prejuízo de ser considerado excessivo (abuso de direito). Por isso que não vislumbro até o presente momento a presença de probabilidade no direito da parte autora suficiente para a concessão da tutela pretendida, sendo que há necessidade de concessão do contraditório para melhores esclarecimentos dos fatos. Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se e intimem-se para realização de audiência de conciliação no CEJUSC-BSB. Lembro à autora que somente se ambas as partes manifestarem expressamente seu desinteresse é que não será realizada a audiência. Em suas razões alega, em síntese, que “vem há meses recebendo inúmeras ligações, chegando a totalizar cerca de 50 por dia!” quando sequer tem algum débito com a empresa Ré, ora Agravada. Por fim, requer: “i) o reconhecimento da insubsistência e da ilicitude das cobranças realizadas pela requerida; ii) a condenação da ré de se abster de contatar a autora para fins mercantis ou de cobrança, sob pena de multa; e iii) a condenação da ré a compensar a autora pelos prejuízos extrapatrimoniais a ela causados”. Em sede de antecipação de tutela recursal requer a determinação para que “a ré não contate a autora por telefone ou e-mail no prazo de 24h da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que concedida a gratuidade de justiça pelo Juízo a quo (ID 27624048, pg. 35) Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir que a parte Ré realize cobranças por telefone ou e-mail, por serem abusivas. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cediço que é direito do credor reaver o pagamento da dívida após o seu vencimento sem a devida quitação, mas ele não pode ultrapassar sua finalidade. Assim, a recuperação do crédito deve ser realizada de maneira adequada e dentro dos limites legais. O art. 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Desta forma, para caracterizar o direito da parte Autora, ora Agravante, devem estar comprovados a inexistência de relação jurídica entre as partes e a realização de cobranças que a tenham exposto à situação vexatória ou à constrangimento e ameaça. Dos áudios juntados aos autos conclui-se que a cobrança realizada pelo escritório de advocacia Agravado foi realizada em nome de um terceiro chamada “Delma de Souza” (ID 27674049), pessoa identificada na ligação telefônica como a mãe da parte Autora, ora Agravante. Ressalte-se ainda as ligações telefônicas em questão foram realizadas, a priori, dentro d horário comercial. Desta forma, necessária a consecução dos atos processuais e o estabelecimento do contraditório para verificação dos fatos alegados pela parte Autora, ora Agravante, bem como, do seu direito, o que impede, neste átimo processual, a verificação da probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 16:14:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador